Tribunal: STF
Processo: Rcl 41670
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Danilo de Carvalho Silva, na qual sustenta a inobservância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo juízo da execução.
    O reclamante relata que “obteve decisão concessiva de progressão ao Regime Semiaberto em 28/01/2020 (Documento anexo). Ocorre que, a decisão não fora cumprida pela autoridade reclamada, persistindo o apenado recolhido em unidade de regime fechado, fls. 403” (pág. 2 da petição inicial).
    Diz que “a Súmula Vinculante nº 56 foi estabelecida de modo a regular as relações jurídicas de modo permanente, não havendo qualquer posicionamento normativo ou mesmo jurisprudencial das instâncias superiores em prol de deixar de cumprir a referida Súmula durante o momento da pandemia” (pág. 14 da petição inicial). 
    Ao final, formula os seguintes requerimentos: 
    “a) O deferimento de liminar para o envio imediato do Reclamante, a quem fora concedida a progressão ao semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR EXCEPCIONAL ou para o REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado, até o final da Pandemia pelo COVID-19 e o surgimento de vaga no Regime Semiaberto.
    b) No mérito, pugna-se pela confirmação da liminar concedida” (pág. 18 da petição inicial).
    É o relatório. Decido. 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015. 
    No caso, o Magistrado da execução criminal de origem enfatizou os seguintes aspectos para indeferir a prisão domiciliar:
    “O pedido formulado não merece acolhimento.
    Com efeito, em razão da pandemia que assola o nosso país, as autoridades de saúde determinaram e/ou aconselharam a adoção de diversas medidas preventivas, objetivando evitar a contaminação por meio do coronavírus. Entre elas, como é do conhecimento público, o isolamento social, da forma mais restritiva possível.
    No âmbito prisional, que evidentemente não pode ficar alheio a tais providências preventivas, adotou-se, no Estado de São Paulo, com idêntico propósito, entre outras medidas, a proibição de transferência de presos de um estabelecimento penal para outro, ressalvada eventual concreta necessidade, fundada na inevitabilidade.
    Além disso, e ainda com o escopo de início apontado, foram suspensos o trabalho, o estudo, a saída temporária para visitar a família e o recebimento de visitas, em todos os estabelecimentos prisionais do Estado, sem exceção, independentemente do regime prisional de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade.
    Ou seja, atualmente, diante da excepcional situação de saúde e humanitária, a permanência do condenado em estabelecimento penal destinado ao cumprimento da pena corporal em regime prisional fechado ou semiaberto não altera a sua situação fática. Em um e outro será o sentenciado submetido, necessariamente, a idêntico regime de isolamento, em proteção à sua saúde e de inúmeras outras pessoas, presos e servidores.
    Se não bastasse, caso seja transferido, terá de permanecer, no presídio de destino, isolado dos demais presos pelo período mínimo de 14 (catorze) dias, igualmente como imprescindível medida preventiva à contaminação.
    Em outras palavras, mais simples e diretas: a transferência pretendida não trará ao sentenciado, ao menos neste momento, qualquer benefício no cumprimento da pena. Ao contrário, negavelmente o expõe ao risco aliás, acentuado de contrair o coronavírus, bem assim diversas outras pessoas que participarão dessa operação. 
    Mas não é só!
    A transferência requerida igualmente não possibilita ao condenado, imediatamente, benefícios no plano jurídico, os quais estão devidamente assegurados com a concessão de progressão para o regime prisional semiaberto. Com o oportuno restabelecimento da normalidade, poderá deles desfrutar, sem maiores embaraços.
    Em resumo: incabível neste momento a remoção almejada, no resguardo do interesse individual e coletivo, pois coloca em risco desnecessário, mas concreto a vida do próprio sentenciado e de outras pessoas, bem como porque não tem aptidão para lhe proporcionar, imediatamente, qualquer benefício, seja no mundo dos fatos, seja no plano jurídico.
    De registrar-se, ainda, que a presente compreensão não malfere a tese jurídica firmada na Súmula Vinculante n. 56, estabelecida, por óbvio, para situação de normalidade.
    Por fim, assim que restabelecida a normalidade, serão adotadas, imediatamente, as providências necessárias para que o sentenciado seja transferido para estabelecimento penal adequado ao regime prisional em que se encontra.
    Forte nessas considerações, INDEFIRO o pedido formulado pelo condenado Danilo de Carvalho Silva, MTR: 818693-4, RG: 48242286, RGC: 71176628, RJI: 170536100-16, Franca - Penit” (doc. eletrônico 4). 
    Infere-se, com efeito, que a autoridade reclamada, ao analisar o pedido de transferência ao regime semiaberto, cumulado com o recolhimento domiciliar, apreciou tão somente os requisitos autorizadores daquela excepcional medida e concluiu pela improcedência deles, apontando que o requerente não enquadra-se no grupo de risco a que aludem os normativos aplicáveis à espécie.
    Não há nesse ato nenhum conteúdo violador da Súmula Vinculante 56, porquanto tratou apenas de analisar a colocação do reclamante em prisão domiciliar sob o enfoque da Recomendação 62 do do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, considerada a situação emergencial ocasionada pela Covid-19.
    Com efeito, sequer existe estrita aderência temática entre os fundamentos apontados na decisão reclamada e o enunciado da Súmula Vinculante 56, invocado pelo reclamante. O verbete paradigma possui a seguinte redação:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. 
    II - Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 37.046 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.
    […] 
    3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante.
    4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório.
    5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil).
    6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Daí porque o pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Suprema Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.
    Incide, pois, a jurisprudência consagrada nesta Suprema Corte, de ser inadequada a utilização desta via reclamatória como sucedâneo de recurso ordinário cabível, diretamente no Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl 11.022-ED/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 4.803/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; Rcl 9.127-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Ayres Britto; e Rcl 6.078-AgR/SC, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa.
    Com essas considerações, entendo que é inviável a utilização da via reclamatória em circunstâncias como a aqui descrita.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator